Tribunal: TJMT
Processo: 0001713-93.2016.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0001713-93.2016.8.11.0025
RECORRENTE REGINALDO SECAFEN
RECORRIDO SERGIO ROCHA ALVARENGA E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 49891463) interposto por REGINALDO SECAFEN, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 31378480):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA C/C NULIDADE DE REGISTRO E MANUTENÇÃO DE POSSE - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - OFENSA À DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA EM VENDA DE IMÓVEL PARA CREDORES - PRÁTICA DE AGIOTAGEM E SIMULAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - PACTO CELEBRADO DE FORMA LIVRE COM DOIS CREDORES - PAGAMENTO DA DÍVIDA COM RELAÇÃO A UM CREDOR - BAIXA DO SEU NOME DO IMÓVEL - NEGÓCIO JURÍDICO HÍGIDO EM RELAÇÃO AO CREDOR QUE PERMANECEU - EXTENSÃO DA ÁREA QUE CABIA PARA CADA CREDOR - QUINHÃO ENCONTRADO ATRÁVES DE CÁLCULO MATEMÁTICO - REGRA DE TRÊS SIMPLES - PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Não há que falar em ofensa ao princípio da dialeticidade se os recorrentes impugnaram todos os fundamentos que justificariam a reforma da sentença recorrida, demonstrando interesse recursal para o processamento e julgamento do apelo.
Não demonstrada a alegada simulação nos negócios de compra e venda nem a suposta agiotagem, impõe-se refutar a pretensão anulatória, muito mais ainda se comprovado que o pacto foi celebrado de forma livre com os credores. No entanto, ainda que restasse configurada a prática de agiotagem, a obrigação de pagamento deve ser mantida, mediante acréscimo permitido por lei, uma vez que o ordenamento jurídico não admite o enriquecimento ilícito ou sem causa.
Sobrevindo a quitação do mútuo devido a um dos adquirentes com a autorização para excluir seu nome da Escritura Pública de Compra e Venda, o negócio jurídico permanece hígido em relação ao outro credor, especialmente porque o devedor não pode se beneficiar da própria torpeza para se livrar do pagamento da dívida que permaneceu pendente.
Para encontrar a extensão da área correspondente ao comprador que permaneceu no imóvel, a fim de desmembramento, basta um simples cálculo matemático denominado regra de três simples, levando em consideração a metragem total do terreno, o valor total pago pelo imóvel e o percentual de pagamento de cada credor para, posteriormente, encontrar a metragem de cada comprador.” (N.U 0001713-93.2016.8.11.0025, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020)
Os Embargos de Declaração ID 35704961 foram rejeitados e os Embargos de Declaração ID 35696495 foram acolhidos, conforme ementa de ID 44571952:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA C/C NULIDADE DE REGISTRO E MANUTENÇÃO DE POSSE - OMISSÃO - OCORRÊNCIA –CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE O DÉBITO PRINCIPAL COM ATRASO NO PAGAMENTO – VOTO DA RELATORA – ACOMPANHADA PELA VOGAL - ACÓRDÃO RETIFICADO – RECURSO PROVIDO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente a omissão apontada pelo embargante no tocante à incidência da correção monetária e juros de mora sobre o débito principal em atraso, muito mais ainda quando nesta parte do acórdão a vogal acompanhou o voto da relatora, a qual determinou a incidência de tais encargos.-”
Alega violação ao artigo 166 do Código Civil e divergência jurisprudencial, aduzindo a existência de vício social (simulação) na escritura pública de confissão de dívida, bem como o reconhecimento do contrato de mútuo firmado entre as partes, e que restou demonstrado a prática da “agiotagem”, já que os juros foram excessivos e extorsivos.
Recurso tempestivo (ID 49881480) e preparado (ID 50001468).
Contrarrazões juntadas conforme ID 52920999.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 166 do CC, a parte Recorrente defende a existência de vício social (simulação) na escritura pública de confissão de dívida, bem como o reconhecimento do contrato de mútuo firmado entre as partes, bem como que restou demonstrado a prática da “agiotagem”, já que os juros foram excessivos e extorsivos.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Analisando detidamente o processo, denota-se inexistir prova da alegada prática de agiotagem, contudo, ainda que houvesse, não desobriga o devedor ao pagamento do empréstimo devidamente corrigido de acordo com o permitido no ordenamento jurídico.
De igual sorte, a parte autora não produziu uma única prova da aludida simulação, portanto, ausente por completo nos autos elementos que apontem que o autor/apelado foi coagido a assinar o instrumento, inclusive este desistiu da prova oral, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.
Diante disso, o que restou demonstrado nos autos foi que a autor/apelado entregou o imóvel de sua propriedade livremente para pagamento dos mútuos pendentes, quais sejam:” (ID 28700454 – p.1/2)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. [...] 2. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da ausência de simulação no negócio jurídico demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 3. É inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando não houver similitude fática entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido.” (AgInt no AREsp 1110526/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018) (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO RURAL. "VACA-PAPEL". USURA. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. AFASTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DOS ELEMENTOS FÁTICOS DA CAUSA. SÚMULA No 7/STJ. COISA JULGADA E PRESCRIÇÃO. SÚMULA No 283/STF.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, é possível a um dos contratantes buscar a anulação de contrato de parceria pecuária que, na verdade, representa, na dicção do Tribunal de origem, um mútuo com cláusulas usurárias, comumente denominado "vaca-papel". 2. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem quanto à inexistência de danos morais, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado, nesta instância superior, pela Súmula no 7 desta Corte. 3. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido, mormente quanto à prescrição e à coisa julgada, os quais são suficientes para mantê-lo, enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da Súmula no 283 do STF 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1326099/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 26/09/2013) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX